Tribunal: TJDFT
Processo: 0756841-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar inexigíveis os débitos tributários de IPVA constantes das Certidões de Dívida Ativa nos. 50204559464, 50208917055, 50221588167 e 50224841130, além de condenar o Distrito Federal a pagar ao autor os valores de R$ 29,21 (Id. 204298517) e R$ 40,43 (id 206583756), a título de danos materiais. e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 69234520.
3. No caso, o autor foi indevidamente inscrito em dívida ativa por débitos tributários de IPVA incidentes sobre veículo do qual não era mais proprietário, tendo as CDAs sido protestadas pela Fazenda Pública.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e o Detran/DF insurgem-se apenas quanto à condenação relativa à indenização por dano moral por terem sido violados quaisquer direitos de personalidade do autor.
5. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. Nesse sentido: Acórdão 1964285, 0748215-09.2024.8.07.0016, Rel.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
6. O protesto indevido efetuado pela Fazenda Pública também caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: "(...) IV. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Assim, a solução do equívoco pelo Distrito Federal na via administrativa quando cientificado da situação não afasta o dano moral decorrente do protesto indevido". (...) Nesse sentido: Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
7. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
8. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o valor fixado pelo juízo singular (R$ 2.000,00), é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais, dada a isenção garantida à Fazenda Pública. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.